Tribunal: TJDFT
Processo: 0702675-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Geraldo Pereira contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (Id 81230122 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença em ação de cobrança ajuizada pelo agravante em desfavor de Thais de Carvalho Borges, Ítalo Colares de Araújo, Luana Colares de Araújo e IL Exploração de Serviços de Academia e Fitness Ltda. processo n. 0724507-82.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração da executada Thais de Carvalho Borges nos seguintes termos, in verbis: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA (...) Como se vê são requisitos para esse afastamento que a verba executada seja de natureza alimentar, e que os rendimentos do Executado superem 50 salários mínimos. No caso dos autos não estão presentes os requisitos, de forma que o afastamento da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV do CPC, razão pela qual INDEFIRO. (...) A ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, fundou-se em dívida decorrente de contrato de locação de imóvel, do qual era fiadora a executada Thais de Carvalho Borges, e foi proferida sentença julgando procedente o pedido para condenar a parte ré ao pagamento da multa rescisória prevista na Cláusula Décima Sexta do aludido contrato, (Id n. 21567759, p. 5 do processo de referência) no valor de R$10.306,06 (dez mil trezentos e seis reais e seis centavos), conforme se verifica da sentença de Id 30018887 do processo de referência. Em razões recursais (Id 22772850, p. 1-18), o agravante sustenta que, ainda que sejam impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, nos termos do art. 833, IV, do CPC, a agravada possui rendimentos capazes de solver a dívida, porque é servidora do Senado Federal e percebe remuneração de aproximadamente R$20.000,00 (vinte mil reais) mensais. Afirma que a decisão vergastada contraria o atual entendimento majoritário deste Tribunal, que permite a penhora de verba de natureza salarial em casos semelhantes. Justifica que o processo se arrasta no Judiciário desde 2018, de modo que o seu crédito está comprometido pelo comportamento dos executados, mesmo considerando, no caso da co-devedora em questão (Thais), perceber remuneração de elevado valor. Discorre acerca da impenhorabilidade da verba de natureza salarial e, especialmente, da interpretação que o Judiciário vem conferindo à regra inserta no atual art. 833, IV, do CPC que, a seu juízo, coincide com a sua pretensão, pois se tem autorizado a penhora de até 30% (trinta por cento) da remuneração percebida pelo devedor. Colaciona ementas de julgados do Tribunal que entende amparar o seu pleito. Menciona a ponderação que deve ser feita entre o princípio da dignidade da pessoa humana, o direito ao mínimo existencial e, ao mesmo tempo, à satisfação do crédito do exequente. Fala, ainda, dos princípios da efetividade, da razoabilidade e da menor onerosidade ao devedor, que afirma coexistirem no caso em que pretende a penhora de parcela do salário da executada/agravada Thais diante da não localização de outros bens passíveis de constrição. Por tais fundamentos, entende que a decisão deve ser reformada, pois o magistrado se distanciou da jurisprudência recente deste Tribunal de Justiça e do e. Superior Tribunal de Justiça, que admite a penhora de 30% (trinta por cento) de salário para pagamento de dívidas. Defende a necessidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso (a rigor, trata da antecipação da tutela recursal), para deferir, liminarmente, o desconto mensal de 30% (trinta por cento) da remuneração da agravada, Thais de Carvalho Borges, uma vez que se encontra impedido de receber seu crédito. Afirma presentes os requisitos legais para a concessão da medida liminar, embora não os especifique de forma pormenorizada. No mérito, pleiteia a confirmação da medida liminar e a consequente reforma da decisão atacada, em vista de autorizar a retenção de 30% (trinta por cento) dos vencimentos da agravada, ao mês, até quitação final do débito. Preparo recolhido (Ids 22772851 e 22772852). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[1]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. De plano esclareço que, embora o agravante se reporte à pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a rigor, o provimento pretendido é a antecipação da tutela recursal, e como tal será feita a abordagem nesta oportunidade. Em relação ao percentual de desconto nos vencimentos, o agravante pleiteou ao Juízo de origem que se desse no percentual de 10% (dez por cento) sobre os vencimentos líquidos da agravada após a dedução, no valor bruto, das parcelas do imposto de renda e da contribuição previdenciária (Id 81201222 do processo de referência), de modo que, ao pleitear que esse percentual seja de 30% (trinta por cento) no recurso, termina por inovar. Portanto, o recurso será admitido para apreciação o pleito nos exatos limites da questão submetida à apreciação do juízo de origem, para evitar descabida inovação recursal. Ao examinar o feito de origem, verifico que as partes entabularam contrato de locação de imóvel, do qual a agravada, Thais de Carvalho Borges, figurou como fiadora, e, em razão do inadimplemento contratual, foi promovida a respectiva ação de cobrança, com a consequente condenação (solidária) dos réus ao pagamento do valor de R$10.306,06, conforme se verifica da sentença de Id 30018887 do processo de referência. Intimada por edital no cumprimento de sentença (Id 48626323 do processo de referência), a agravada Thais não efetuou o pagamento do débito, mas apresentou impugnação por negativa geral, por intermédio da Curadoria Especial exercida pela Defensoria Pública (Id 76348703 do processo de referência). O débito, atualizado até o início de 2020 alcançava o valor de R$18.571,41 (dezoito mil, quinhentos e setenta e um reais e quarenta e um centavos), não impugnado pela Curadoria Especial por concordar com o montante considerado para a pesquisa no SisbaJud (Ids 56940297 e 56647079 do processo de referência). Realizadas consultas aos sistemas à disposição do juízo, a saber, RenaJud e Bacenjud (atual Sisbajud), não se logrou êxito na localização de bens ou valores para satisfação da dívida, conforme se verifica dos Ids 56583353, 56940297, 58036829, 58068574, 58068580, 72814275, 78477241, todos do processo de referência, ressalva feita apenas ao veículo de propriedade da agravada Thais (Ids 59009988 e 79357295, do processo de referência), o qual, todavia, não foi localizado fisicamente, restringindo-se à restrição de transferência, sem efetivação da penhora. Na sequência, o agravante requereu ao juízo o desconto mensal de 10% (dez por cento) da remuneração líquida da executada, a fim de liquidar o débito, ora executado, já atualizado no valor de R$ 22.237,36 (vinte e dois mil, duzentos e trinta e sete reais e trinta e seis centavos), por não existir outra forma de receber seu crédito, conforme petição de Id 81201222 do processo de referência. O pleito foi indeferido com fundamento na vedação à penhora estatuída pelo art. 833, IV, do CPC[2] (Id 81230122 do processo de referência), o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento. Feito esse apanhado, é de fácil percepção o desinteresse da agravada pelo adimplemento de obrigação por ela livremente garantida ao prestar fiança para garantia de débito locatício devido por pessoa jurídica presentada por sua filha. Relevante a concordância manifestada pela Curadoria Especial com o valor do débito excutido, para considerar não haver controvérsia alguma sobre a quantia perseguida pelo agravante. Entendo, por essa razão, serem incontroversas a obrigação e seu valor histórico de R$ 10.306,06, conforme se verifica da sentença de Id 30018887, do processo de referência, sucessivamente atualizado ao longo dos mais de dois anos de tramitação processual e de quase quatro anos de inadimplemento, a expressar a cifra de R$22.237,36 em 14/1/2021 (Id 81201222, do processo de referência). Não é de hoje que as partes devem ser comportar, no processo e nas relações negociais em conformidade com os ditames da boa-fé, nos termos do vigente art. 5o do CPC[3] e art. 113 do CC[4], porquanto o Direito jamais deu guarida a comportamentos ardilosos, maliciosos ou lesivos ao próprio ordenamento jurídico. Por isso, desde a antiguidade, remontando aos vetustos tempos romanos, se aplicam as máximas de Ulpiano às relações privadas, atualmente consideradas como conteúdo dos princípios gerais de direito: viver honestamente; não prejudicar ninguém e dar a cada um o que é seu. O alongamento indefinido do processo na busca da satisfação das obrigações consubstanciadas na fiança prestada em contrato de locação decorre exclusivamente do comportamento assumido pela agravada na demanda executiva. Destaco ser a agravada ocupante de cargo no serviço público federal (Id 81201223, do processo de referência), possuindo, ao menos em tese, estabilidade financeira apta a tornar incompreensível a inércia por ela adotada no adimplemento de obrigação por ela garantida pela fiança prestada. É inegável que o comportamento indiferente da agravada malfere o princípio da razoável duração do processo encartado no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF[5] e reproduzido pelo art. 4o do CPC[6], porque não existe razoabilidade alguma em se compelir o agravante, como credor, a envidar meios e tempo demasiado em persecução para satisfazer o crédito, constituído em decorrência de obrigação voluntariamente assumida pela agravada com o comparecimento em contrato de locação para figurar como fiadora. Verifico o incremento do débito pela conduta desidiosa da agravada que, ao invés de fazê-lo diminuir, optou por trilhar o caminho tortuoso da inconsequência, de tal modo nele embrenhado que a dívida inicial de R$10.306,06, em 17/8/2018 (Id 21567665, do processo de referência, sucessivamente atualizada ao longo dos mais de dois anos de tramitação processual e de quase quatro anos de inadimplemento, chegou à cifra de R$22.237,36 (vinte e dois mil duzentos e trinta e sete reais e trinta e seis centavos) em 14/1/2021 (Id 81201222, do processo de referência), pelo acréscimo periódico de juros legais de mora de 1% (um por cento) ao mês sobre a quantia devida mais atualização monetária, além de multa e honorários correspondentes à fase de cumprimento de sentença. A obrigação líquida, certa e exigível materializada na sentença que aparelha o cumprimento de sentença, que se processa no interesse do agravante como credor e exequente, nos termos do art. 797 do CPC[7], porque ele, como titular, está resguardado pelo ordenamento jurídico para perseguir que se lhe entregue o que é devido, para evitar que sofra prejuízo, enquanto a agravada aumenta seu acervo de bens sem causa idônea justificável[8]. O cumprimento de sentença em curso tem, assim, se processado pelos meios juridicamente admissíveis, sempre de modo menos oneroso para a agravada, mas sem nenhuma cooperação de sua parte, embora ela devesse cooperar e indicar como se poderia se realizar a execução de maneira mais suportável[9]. Em situação extrema, ademais, caberá à devedora/executada indicar o bem a ser entregue para adjudicação ou alienação com o propósito de se satisfazer a obrigação excutida, sob pena de configurar a resistência injustificada ato atentatório à dignidade da Justiça, consoante previsão posta no art. 774, V, do CPC[10]. O sumiço conveniente, incompreensível para quem atua inclusive no serviço público, permite compreender a correção das medidas empreendidas pelo juízo mediante acolhimento do pleito do agravante na tentativa de encontrar bens garantidores da satisfação do débito (BacenJud e RenaJud). No que tange ao pedido de penhora salarial, é sabido marcar com a proteção da impenhorabilidade as parcelas de natureza salarial, porque, pelo conteúdo alimentar ostentado, destinam-se à sobrevivência do titular dessas verbas, de sorte que a questão se imbrica com a dignidade da pessoa humana, postulado fundamental albergado no art. 1o, IV, da CF. A regra, entretanto, não é absoluta, porque o próprio dispositivo que a abriga excepciona hipótese em que a constrição é admitida quando tenha por finalidade o adimplemento de obrigação alimentícia ou, em qualquer situação, quando os ganhos superarem o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Penso ser possível também relativizar a proteção da impenhorabilidade das verbas salariais em caso de prejuízo resultante de ilícito contratual praticado com consciência e prévia disposição de espírito pelo contratante/devedor inadimplente para causar dano ao outro contratante adimplente, como ocorre no caso concretamente. Note-se que a devedora/agravada se apresentou como fiadora em contrato de locação, emprestou garantia ao locador do imóvel, permitiu que o afiançado se beneficiasse e, em assim procedendo, ardilosamente incute confiança na pessoa com quem contratou, fazendo-a crer que o ajuste terá regular desenvolvimento e que receberá os valores a serem pagos pela locação do imóvel. Porém, com o inadimplemento das obrigações pelo devedor principal, deixou de proceder à devida quitação das parcelas da dívida e, transcorrido considerável lapso temporal, a devedora simplesmente e sem qualquer justificativa insiste, persiste e resiste no não cumprimento das obrigações a que, com consciência e vontade, se sujeitou. Impassível, frustra a legítima expectativa do credor de receber seu crédito. O dano patrimonial causado ao agravante configura ato ilícito, nos termos do art. 186 do CC e atrai a responsabilidade pela indenização, na forma do art. 927 do mesmo Código. Certificado o direito em contrato que incorpora a obrigação nele materializada, exsurge o direito imediato à satisfação do interesse do credor e o dever de adimpli-la pelo devedor, notadamente para evitar que se enriqueça indevidamente à custa do titular do crédito excutido. A falta de pagamento voluntário, a não localização de bens patrimoniais da agravada passíveis de penhora, as diversas tentativas frustradas na busca de meios para quitar o débito, somam circunstâncias que autorizam a afetação excepcional de bens, em regra, impenhoráveis, no caso, a remuneração da devedora. É de ser afastado o regime de impenhorabilidade porque, enquanto a devedora agravada inadimplente, de um lado, consolida indevido locupletamento e continua a desfrutar de acesso que tem a bens e serviços proporcionado pelo ganho salarial mensal, incrementando negativamente, com seu comportamento antissocial, o sentimento de injustiça decorrente do não atingimento da prestação jurisdicional em execuções promovidas perante o Judiciário, dada a dificuldade de realização do crédito inadimplido; o credor adimplente com suas obrigações, de outro modo, continua suportando o prejuízo decorrente do dano patrimonial a ele confortavelmente imposto pela devedora. A preservação da dignidade da agravada, na perspectiva da manutenção de sua sobrevivência, conforme proporcionado pelo salário que mensalmente recebe, não será afetada pela incidência da penhora sobre seus rendimentos até que a dívida excutida seja integralmente quitada, uma vez que, sem olvidar a técnica da ponderação, preservar-se-ão as condições indispensáveis ao acudimento de suas necessidades. Não haverá abalo no atendimento de suas necessidades essenciais de vida, apenas as utilidades de que desfruta e que servem a seu conforto e bem-estar deverão ser sacrificadas para pagamento da dívida que assumiu, mas não quitou. Imperativo que sacrifique a agravada, até quitação da dívida, o nível almejado de satisfação de necessidades associadas a desejos de qualidade e quantidade de determinados bens para satisfação de determinada condição social, o que certamente ocorrerá ao ser privada de parcela da remuneração que percebe como servidora pública do Senado Federal, algo em torno de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) líquidos (Id 81201223, p. 1, do processo de referência). Obviamente, trata-se de medida extrema e excepcional a permissão de penhora sobre parte da remuneração percebida pela agravada para adimplir obrigação pecuniária não satisfeita e sem natureza alimentícia, mas por ela livre e voluntariamente contraída. Indispensável, contudo, para conferir segurança jurídica às relações negociais, que não se sustentam sem boa-fé objetiva, lealdade e cooperação. Pois bem, adotando como parâmetro a possibilidade de comprometimento, sem risco à sobrevivência, de até 35% (trinta e cinco) por cento dos ganhos salariais com a contratação de mútuo para desconto direto em folha de pagamento e ainda para parcelamento de débito de cartão de crédito, tenho que, por força da obrigação livre e voluntariamente constituída, há razoabilidade e proporcionalidade na fixação de penhora salarial no montante de 10% (dez por cento) sobre a remuneração líquida da devedora; quantia essa a ser apurada pelo abatimento dos descontos legais obrigatórios incidentes sobre o valor bruto recebido. Dadas as especificidades do caso concreto, excepcional e concretamente, relativiza-se a regra da impenhorabilidade de verba de natureza salarial para satisfação do crédito perseguido há quase quatro anos em processo regularmente instaurado e em que não se conseguiu, apesar das inúmeras diligências empreendidas, localizar um único bem efetivamente penhorável para, com o produto de sua alienação, assegurar o adimplemento obrigacional. A inércia e o descaso da agravada com a execução em curso apenas a ela devem afetar. O comportamento desleixado, nesse momento, pesa contra ela, porque, sem provas de que a constrição inviabilizará a manutenção de necessidades essenciais a sua sobrevivência, desponta como idônea a penhora de 10% (dez por cento) sobre a vultosa remuneração líquida que percebe do Senado Federal. Para assegurar a satisfação integral do débito e a resolução do processo em tempo estimável, mister determinar que a penhora incida diretamente em folha de pagamento, mediante consignação a ser empreendida pelo órgão pagador da agravada, até quitação integral da dívida, a ser atualizada até o momento do registro da cobrança nos holerites. A questão, embora ainda controvertida na jurisprudência, encontra atualmente mais expressividade, consoante se observa dos julgados adiante transcritos deste e. Tribunal de Justiça e do c. STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO STJ. PENHORA. SALÁRIO. 30%. ART. 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO MAIS MODERNO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Rejulgamento do Agravo de Instrumento para cumprir a determinação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de estabelecer percentual de penhora que não comprometa a subsistência da parte agravada. 2. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) 2.1. Retorno ao meu entendimento original, para aplicar o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade sem ofender a dignidade do devedor ou impossibilitar sua subsistência e de sua família. 3. No caso dos autos, o agravado não demonstrou qualquer condição que impeça a penhora de parte de seus rendimentos, já que tal determinação não gerará prejuízo para sua subsistência. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1216469, 07011357320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (grifos nossos) Enfim, presente, nos termos acima explicitados, o requisito da probabilidade do direito alegado. Quanto ao perigo na demora, tenho-o como caracterizado diante das diversas tentativas frustradas de localização de bens da devedora e frente à possibilidade de que continue ela a receber valores salariais que lhe são devidos, mas persista na determinação de não pagar a quem deve, com o que também causará prejuízo ao Estado, que não atingirá, pelo exercício do monopólio da jurisdição, o intento de conferir resultado útil ao processo, cuja solução se protrai indefinidamente no tempo pelo desinteresse da agravada em adimplir obrigação livremente assumida e definitivamente reconhecida por sentença judicial definitiva. Enfim, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, reconheço presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida requerida pela parte agravante. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, com fundamento na reconhecida possibilidade excepcional da penhora de parcela remuneratória não comprometedora da sobrevivência digna da agravada como devedora, DEFIRO parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal, o que faço determinando a penhora mensal de quantia referente a 10% (dez por cento) da remuneração líquida percebida pela agravada/devedora, obtida pela incidência dos descontos obrigatórios de imposto de renda na fonte e previdência social na remuneração bruta recebida, para quitação integral da dívida, que deve sofrer atualização até a data de requisição, ao Senado Federal, da consignação dos descontos ora estabelecidos em folha de salário de Thais de Carvalho Borges. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC[11]. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[12]. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; [3] Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. [4] Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. [5] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. [6] Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. [7] Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. [8] Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, quem a recebeu é obrigado a restituí-la, e, se a coisa não mais subsistir, a restituição se fará pelo valor do bem na época em que foi exigido. [9] Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. [10] Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: (...) V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. [11] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [12] II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;